Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.
I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para compelir a agravante-ré a autorizar o custeio do procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente à autora.
II – Agravo de instrumento desprovido.